Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROFIBROMATOSE. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE INTERNAÇÃO EM UTI DIALÍTICA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

2. O conjunto probatório juntado aos autos até o momento demonstra que se trata de paciente com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, com quadro de déficit neurológico e motor, diagnosticado com Neurofibromatose e insuficiência renal aguda. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica.

3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência.

4. Considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.